Tribunal: STF
Processo: Rcl 59368
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. DILIGÊNCIAS EM CURSO. DILIGÊNCIAS EM CURSO. NEGATIVA DE ACESSO: POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. LIMINAR PREJUDICADA.
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Thamires Marcelino da Silva contra decisão proferida pela 15ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Mandado de Segurança nº 2077495-86.2023.8.26.0000, sob alegada afronta ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	A reclamante narra que foi alvo de busca e apreensão em sua residência e requereu acesso aos respectivos autos, o que foi indeferido pelo Juízo originário, razão pela qual impetrou mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça, denegou a segurança, o que violaria o apontado paradigma vinculante.

 3.	Requer, liminarmente e ao final, o imediato acesso ao conteúdo dos autos nº 1502867-04.2023.8.26.0577 – 5ª Vara Criminal de São José dos Campos/SP.

 4.	O Tribunal reclamado prestou informações (e-doc. 12).
 
É o relatório.

Decido.

 5.	Dispenso a vista ao Procurador-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 6.	A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 7.	No caso dos autos, a alegação é de que a autoridade reclamada teria descumprido o verbete  nº 14 da Súmula Vinculante do STF, na medida em que negou o acesso da defesa constituída aos autos em que a reclamante figura como investigada.

 8.	Oportuno trazer à colação o teor do enunciado tido como inobservado:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

 9.	Do teor do ato reclamado, contudo, verifica-se que não houve violação ao verbete sumular, visto que a negativa de acesso aos autos encontra-se fundamentada no fato de ainda haver diligências sigilosas em curso. Confira-se o seguinte trecho das informações prestadas pelo Órgão reclamado:

“(...) No dia 28/04/2023, por votação unânime, esta Colenda 15ª Câmara de Direito Criminal, denegou a segurança requerida, por entender que se afigurava prematuro o acesso aos autos do procedimento investigatório, não só em razão da ausência de juntada de documentos alusivos às diligências já realizadas, mas, sobretudo, pela prejudicialidade da investigação em curso caso se permitisse à douta defesa o imediato acesso ao caderno investigativo, principalmente porque havia ainda a pendência de cumprimento de outros mandados da mesma natureza e o pretendido acesso, naquela fase, poderia prejudicar diligências em andamento, inclusive atinentes à identificação de outros alvos. Ressalte-se que ainda não haviam sido juntados, ao menos até aquela oportunidade os relatórios a respeito das investigações encetadas. Urge ressaltar que a Súmula invocada pela impetrante salienta o direito de acesso aos elementos já documentados na fase de investigação. (...)” (e-doc. 12, p. 3; grifos nossos).

 10.	A situação jurídica sob exame está, pois, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte, no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos, até que se concluam as diligências, há de ser restrito.

 11.	Nesse sentido, trago recentes julgados provenientes de ambas as Turmas deste Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, a todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
3. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso a alguns elementos em razão da existência de diligências em curso que podem ser prejudicadas. Hipótese excepcional contemplada pelo enunciado sumular. Precedentes.
4. A reclamação não é via adequada para aprofundamento da matéria fático-probatória, sendo inviável a análise do desacerto do ato reclamado.
5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.”
(Rcl nº 55.020-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual.
II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada.
III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas.
IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14.
V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.685-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 29/03/2022; grifos nossos).

 12.	Cito, ainda: Rcl nº 55.020/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/08/2022, p. 15/08/2022; Rcl nº 59.660/SP, de minha relatoria, j. 1º/06/2023, p. 02/06/2023; Rcl nº 59.541/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/05/2023, p. 09/05/2023; Rcl nº 59.626/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/05/2023, p. 11/05/2023; e Rcl nº 32.661-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2019, p. 19/12/2019.

 13.	Portanto, como a pendência de diligências sigilosas em andamento é fundamento apto a justificar, até sua ultimação, a negativa de acesso aos autos, razão pela qual a reclamação deve ter o seguimento negado.

 14.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 17 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator